Tribunal: STF
Processo: RE 270985
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS EMBARGOS 
   EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
PROCESSUAL CIVIL. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DA 
   ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE DEDICADAS À 
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPOSIÇÃO AOS DEMAIS TIPOS DE 
   EMPRESAS. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal 
   Federal firmou orientação no sentido da constitucionalidade do 
   aumento de alíquota do Finsocial para as empresas dedicadas 
   exclusivamente à prestação de serviços (Súmula 658/STF).
2. O 
   acórdão que foi objeto do recurso extraordinário aplicou ao caso 
   precedente relativo às empresas comerciais, no que se refere ao 
   aumento de alíquota do tributo (RE 150.764), ao mesmo tempo em 
   que aludiu ao art. 28 da Lei 7.738/1989, aplicável às empresas 
   prestadoras de serviço.
3. Aplicável ao caso a orientação 
   firmada no RE 280.528 e na Súmula 658/STF.
Embargos de 
   declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, 
   para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela 
   União.